Tribunal: TJBA
Processo: 8025177-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025177-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOEL MOREIRA DE SOUZA Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por JOEL MOREIRA DE SOUZA contra decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a decadência do direito de impetração em mandado de segurança (processo nº 8025177-72.2024.8.05.0000 ). O agravante alega que o prazo para impetração do mandado de segurança, por tratar-se de relação de trato sucessivo, renova-se mensalmente, não estando sujeito à decadência. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se o ato de transferência para reserva remuneratória configura-se como ato único de efeitos concretos, que desencadeia o prazo decadencial de 120 dias, ou se constitui relação de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo para impetração. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define que o ato administrativo de transferência para a reserva remuneratória é ato único de efeitos concretos, cujo prazo decadencial para impetração de mandado de segurança inicia-se na ciência do ato lesivo, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 4. No caso concreto, o agravante foi transferido em 23/02/2022, enquanto o mandado de segurança foi ajuizado em 10/04/2024, ultrapassando o prazo de 120 dias. 5. A tese de trato sucessivo não se aplica, conforme precedentes do STJ, que estabelecem que atos administrativos de aposentadoria ou transferência para reserva remunerada configuram atos únicos, não ensejando renovação do prazo decadencial. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Ato administrativo de transferência para a reserva remunerada é ato único de efeitos concretos, cujo prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é de 120 dias a contar da ciência do ato." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 27.873/MT; AgRg no RMS 32.739/MS; RMS 38.474/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8025177-72.2024.8.05.0000, onde foi interposto este Agravo Interno, em que figuram como agravante JOEL MOREIRA DE SOUZA e agravado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator.